Tribunal: TJBA
Processo: 0104347-23.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0104347-23.2010.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: CATIA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s): DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA, LAIS PINTO FERREIRA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, TOM LIMA VASCONCELOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. OPERADORA DE TELEMARKETING. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO E DISCOPATIAS CERVICAIS. DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. SEQUELAS CONSOLIDADAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL. BENEFÍCIO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou, subsidiariamente, concessão de auxílio-acidente, formulado por segurada que desenvolveu patologias relacionadas à atividade de operadora de telemarketing, notadamente síndrome do túnel do carpo, discopatias cervicais e sequelas de fratura de cóccix.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por insuficiência do laudo pericial; (ii) saber se a segurada faz jus à aposentadoria por invalidez ou ao restabelecimento do auxílio-doença, considerando as conclusões periciais de aptidão atual para o trabalho; (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão do auxílio-acidente, notadamente a demonstração de sequelas consolidadas que impliquem redução da capacidade para a atividade habitual de operadora de telemarketing.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o laudo pericial respondeu aos quesitos essenciais ao deslinde da controvérsia e foi produzido justamente para sanar as deficiências do laudo anterior.

4. No mérito, afastou-se a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença, pois não restou demonstrada a existência de incapacidade total e permanente, tampouco temporária no momento da perícia.

5. Contudo, restaram preenchidos os requisitos para concessão de auxílio-acidente, tendo em vista a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho e doenças ocupacionais que acarretam redução da capacidade para o trabalho habitual da segurada.

6. O laudo pericial reconheceu nexo causal entre as patologias e as atividades exercidas, e indicou restrições funcionais compatíveis com a redução da capacidade laborativa, o que, conforme jurisprudência do STJ, enseja a concessão do benefício de natureza indenizatória, ainda que o segurado esteja apto a exercer outras atividades.

7. Estão presentes todos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, havendo demonstração de lesões consolidadas decorrentes de acidente de trabalho e doenças ocupacionais, com sequelas que implicam redução da capacidade para a atividade habitual.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido parcialmente para concessão do auxílio-acidente.

Tese de julgamento:

"1. Não restou verificado cerceamento de defesa quando o laudo pericial respondeu aos quesitos essenciais ao deslinde do feito. 2. O auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91, é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional, apresente sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo desnecessária a demonstração de incapacidade total ou temporária. 3. Operadora de telemarketing portadora de síndrome do túnel do carpo e discopatias cervicais apresenta redução da capacidade para funções que exigem movimentos repetitivos e integridade dos membros superiores, fazendo jus ao auxílio-acidente quando demonstrado o nexo causal."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 19, 20, 42, 59 e 86; Decreto 3.048/1999, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.828.609/AC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22/11/2019; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/03/2018; TJSC, Apelação n. 5055971-35.2021.8.24.0023, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 21.03.2023; TJPE, Apelação n. 5424980, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, j. 05.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0104347-23.2010.8.05.0001, tendo como Apelante Cátia Souza dos Santos e Apelado Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e

dar-
lhe
provimento parcial
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator